Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APELAÇÃO – ACORDO – PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO – ERRO DE PROCEDIMENTO – TERCEIRO INTERESSADO – MULTA – INTERESSE PROCESSUAL – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a norma inscrita no artigo 922 do Código de Processo Civil, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, sendo certo que, acaso “findo o prazo sem cumprimento da obrigação”, o feito retomará o curso normal.
2. A ausência de homologação do acordo firmado entre as partes e da correspondente suspensão do processo até o cumprimento da avença, ainda que se trate de ação executiva, viola o disposto no artigo 922 do CPC, erro de procedimento que resulta na cassação do provimento judicial.
3. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.